Tribunal: TJDFT
Processo: 0712176-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712176-06.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELSON VIANA DA SILVA APELADO: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ADELSON VIANA DA SILVA contra sentença que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada contra CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos para fixar os honorários contratuais devidos pela ré em R$ 16.440,60, com correção desde o arbitramento e juros de 1% ao mês a contar da citação, e condenou o autor ao pagamento de multa de 1% do valor corrigido da causa por litigância de má-fé (ID 52379384). Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC). Em contrarrazões, a Convicta suscita, preliminarmente, a deserção do recurso e violação à dialeticidade recursal. Caso ultrapassadas as preliminares, requer a manutenção da sentença (ID 52379397). É o relatório. Decido. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Assim, ocorre a preclusão quando a parte não interpõe recurso contra a decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade e recolhe as custas. A revisão da questão somente é possível em sede de apelação quando o interessado comprova a alteração das circunstâncias fáticas que fundamentaram o indeferimento anterior do pedido. Nesse sentido, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal: “(...) 1. Não há de se falar em revisão da gratuidade de justiça deferida no curso da instrução processual sem que seja comprovada mudança fática da situação econômica da parte. (...)” (TJ-DF 07213494220208070003 1411534, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 23/03/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 08/04/2022) “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NO JUÍZO A QUO POR DECISÃO RECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. REITERAÇÃO DO PEDIDO EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 507, CPC. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO EM DECISÃO UNIPESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ocorre preclusão quando a parte não interpõe o competente recurso da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e recolhe as custas pertinentes, não sendo possível o revolvimento desta matéria em sede de apelação, a menos que se demonstre a alteração das circunstâncias fáticas, nos termos do art. 507, CPC. 2. Não tendo o apelante fundamentado o pleito de gratuidade de justiça em fato novo posterior à aceitação expressa e incondicional da decisão de indeferimento dessa benesse processual, tampouco exibido algum documento novo para demonstrar a insuficiência financeira defendida, inexiste motivo razoável para a revisão do pronunciamento judicial tardiamente atacado. 3. Não se permite a essa instância ad quem rediscutir a questão quando a realidade fática não mudou desde o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita não impugnado oportunamente pelo autor/apelante. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (TJ-DF 07029112020208070018 DF 0702911-20.2020.8.07.0018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 27/10/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/11/2021) – grifou-se “(...) 3. Não sendo demonstrada alteração nas condições econômicas da parte, capaz de justificar a revisão da decisão preclusa que indeferiu a gratuidade de justiça, o indeferimento deve ser mantido. (...)” (TJ-DF 07109614020178070018 DF 0710961-40.2017.8.07.0018, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 27/02/2019, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/03/2019) Na hipótese, a gratuidade de justiça foi revogada na primeira instância (ID 52379367). Não houve recurso contra a decisão. Ao contrário, o autor/apelante recolheu as custas iniciais (ID 52379383). Portanto, inviável, neste momento, novo pedido de concessão da gratuidade de justiça, sem fundamento e comprovação de alteração das circunstancias fáticas que ensejaram a negativa do benefício na origem. Em seu recurso, o autor/apelante fundamenta o pedido de gratuidade de justiça nos termos a seguir: “O apelante é idoso, não tem aposentadoria, está enfrentando dificuldades financeiras e sua esperança de receber algum valor decorrente dos processos que vem cobrando honorários pelos serviços prestados, tendo em vista que a abrupta rescisão contratual que se discute nestes autos e a dificuldade em receber os honorários pactuados agravaram sua situação financeira. Nesse sentido, nos termos do art. 98 do CPC, requer o deferimento da gratuidade judiciária, que pode ser pleiteada a qualquer momento processual e, para tanto, acosta documentos anexos que comprovam o alegado.” (ID 52379393) - grifou-se Todavia, tais fundamentos são os mesmos apresentados em sua petição inicial: “03.1 – Douto Julgador, o pedido de gratuidade de justiça se deve ao incontroverso fato de a parte Requerida não ter adimplido a obrigação no tocante ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência (20%) e também aos contratuais (20%) nos mencionados processos que deu azo a esta ... Página 6 de 8 demanda, bem como, em dezenas de outros feitos, conforme já dito alhures, consequentemente, lhe ocasionando substancial prejuízo e, sobretudo, deixando-o sem condição (R$) financeira até mesmo para sua sobrevivência e sustento (seu e) de sua família, destarte, por esta forte razão, requer o demandante, com fulcro no artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV da C. F., combinados com os artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, que seja apreciado e acolhido o presente pedido do direito constitucional à Justiça Gratuita, isentando a parte autoral do pagamento e/ou adiantamento de custas processuais e dos honorários advocatícios e/ou periciais caso existam.” (ID 52379296) – grifou-se Dessa forma, como o apelante não fundamentou seu pedido de gratuidade de justiça em fato novo posterior à aceitação da decisão que indeferiu o benefício, inviável a revisão da questão, uma vez que está preclusa (art. 507 do CPC). INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o apelante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator